Tribunal: TCU
Processo: 011.228/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7494/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.228/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Alves Fernandes Neto (XXX.998.828-XX); Barbara Silva Rodrigues (XXX.105.698-XX); Daniela Vanessa dos Santos (XXX.045.858-XX); Jeferson Pasqualoto (XXX.851.728-XX); Juan Magalhaes Borba de Oliveira (XXX.632.808-XX); Kassia Nunes de Oliveira da Silva (XXX.835.128-XX); Magali Clemente da Silva (XXX.757.388-XX); Messias de Lira (XXX.807.248-XX); Renato Alexandre da Silva Marques (XXX.918.578-XX); Vanessa Cristina de Lemos (XXX.303.598-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.